Tribunal: TJDFT
Processo: 0723582-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acordão que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão que determinou a incidência do índice de correção monetária IPCA-E e, a partir de 19/12/2021, unicamente a incidência da taxa SELIC sobre o débito consolidado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição e omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O embargante não indica em que consistiriam os supostos vícios de omissão e contradição. Limita-se a aduzir afronta a dispositivos legais e a precedentes dos tribunais superiores, na mesma linha desenvolvida nas razões do agravo de instrumento. Em síntese, não aponta vício no acórdão embargado, circunscrevendo-se a pleitear rejulgamento que lhe favoreça.
4. A apreciação das normas relativas à aplicação da Selic sobre o débito consolidado em sentido contrário ao interesse da parte não revela contradição ou omissão no julgado, e a pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do agravo de instrumento, sem que estejam presentes os vícios apontados, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
5. Os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, devem estar pautados na existência de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos conhecidos e rejeitados.